Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734986-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO, KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n.o 0708864-21.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova pesquisa via sistema RENAJUD. Ademais, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Eis o teor da decisão: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de veículos, via RenaJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de bens somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID39294698). Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retornem ao arquivo provisório, conforme certidão de ID 132199237. (id. 138819165, dos autos principais) Em suas razões recursais (id. 40389062), a parte exequente, ora agravante, expõe que a decisão proferida pelo Juízo Singular indeferiu a realização de pesquisa de bens via o sistema conveniado do RENAJUD, sob o fundamento de que não ficou comprovada a alteração da situação econômica da Parte Agravada. Contudo, continua o agravante, observa-se que a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o RENAJUD, se presta à celeridade processual e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual, não merece prosperar o fundamento utilizado pelo Juízo a quo. Aponta que a última pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD ocorreu em 16/11/2020 (ID 39294698), tempo mais do que razoável para que os Agravados tenham adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada. Defende que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Sustenta que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD gera, de certo modo, uma morosidade processual, indo ainda contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, restando indevido o óbice formulado pela decisão agravada e sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo, efetivando-se a medida requerida, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema RENAJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequente satisfação do débito objeto da execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo nos Ids. 40389061 e 40389060. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema RENAJUD e consequente bloqueio de bens da parte executada, ora agravada. Nesse cenário, no que tange ao pedido de pesquisa de ativos financeiros e bens em nome da parte executada/agravada via tal sistema, cabe destacar que o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362274, 07139036020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Civil. Processual civil. Execução. Bens. Pesquisa RENAJUD. Sistema eletrônico. 1.. Conquanto não exista limitação de tempo para refazimento de pesquisa de dados e bens do devedor, considera-se que deva ocorrer tempo razoável entre a última pesquisa feita e a nova, requerida. Considera-se razoável o transcurso do prazo de hum (1) ano. 2. Agravo provido. (Acórdão 1379184, 07259359720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, entende-se que decorrido o lapso temporal de um ano e onze meses da ultima pesquisa realizada, cabe determinar nova pesquisa de bens e direitos em nome dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382477, 07256475220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta aos sistema RENAJUD foi realizada em novembro/2020 (Id. 39294698, dos autos principais), portanto, há quase dois anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida no que concerne à pesquisa ao sistema RENAJUD. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de veículos da parte executada/agravada via RENAJUD, devendo eventuais bens encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora